Tribunal: TJSP
Processo: 2113300-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Descabimento – Dispositivos legais e constitucionais invocados que foram devidamente enfrentados no v. acórdão – Ainda que assim não fosse, o seu esclarecimento seria desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos rejeitados.